Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos na em sede de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Determinar se é cabível a penhora parcial dos rendimentos do devedor, servidor público, para garantir a efetividade da execução sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade do executado.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de rendimentos como salários e proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses previstas no § 2o, que permite penhora parcial desde que resguardado o mínimo existencial.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de parte do salário para resguardar o direito do credor à satisfação do crédito, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina). No caso, a execução tramita desde fevereiro de 2024 e as tentativas de localização de bens do devedorforam infrutíferas, o que justifica a penhora parcial dos rendimentos como medida excepcional para garantir a execução.
5. Não há indícios de que a penhora de 5% dos rendimentos líquidos do devedor comprometa sua subsistência ou a de sua família, configurando medida proporcional e adequada para assegurar a satisfação da dívida de R$ 12.023,30.
6. Recurso parcialmente provido.

(m/r)